Tribunal: TJDFT
Processo: 0741310-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.

1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso.

2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada.

3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e não provido.